Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
I – Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia dado parcial provimento à apelação para ajustar o termo inicial da correção monetária sobre a condenação. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material.
II – Questão em discussão:
2. Verificar se houve omissão na análise de fundamentos constitucionais, bem como eventual erro material na fixação da base de cálculo da condenação.
III – Razões de decidir:
3. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma expressa e fundamentada, a responsabilidade do cedente originário, com base no art. 295 do Código Civil, ainda que sem menção literal aos dispositivos constitucionais invocados.
4. O acórdão embargado incorreu em erro material quando a sentença, em embargos declaratórios anteriores, já havia fixado o valor histórico referente à cessão de crédito, com incidência das atualizações legais.
5. Reconhecido o erro material, impõe-se o restabelecimento da sentença, que deve prevalecer em sua integralidade, com a consequente negativa de provimento à apelação.
6. Alterado o resultado do julgamento, é devida a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorados em 2% sobre o valor da condenação, acrescidos aos já fixados em primeiro grau.
IV – Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos.